Tribunal: TJMT
Processo: 1009007-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009007-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 016.860.211-35 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELOS REGISTROS CRIMINAIS DO PACIENTE –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

2)
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outras ações penais, além de estar em liberdade provisória decorrente de outro processo há menos de 30 (trinta) dias e ter voltado a prática delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR. As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que o paciente pertence ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação no 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Jardel Mendonça Santana Marquez
, Defensor Público, em favor de
Francisco de Almeida Ferreira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no. 0002816-76.2020.811.0064, cód. 706444.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/04/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4o, II

do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública, uma vez que o paciente estaria respondendo outros três processos pelo mesmo tipo penal nas Comarcas de Cuiabá, Primavera do Leste e Rondonópolis.

Aduz que o paciente é tecnicamente primário, tem endereço fixo e não há perigo gerado pela sua liberdade, porquanto não há nos autos fatos concretos que levem a crer que ele novamente voltará a praticar crimes, tampouco que sua liberdade afetará o trâmite processual.

Assevera que “
em que pese não haver a possibilidade de discussão da autoria e materialidade delitiva no presente remédio constitucional, verifica-se que se trata de furto da quantidade de 3kg (três quilos) de fios elétricos que, caso fossem revendidos, não chegaria ao valor ínfimo de R$ 30,00 (trinta reais), no máximo. A segregação cautelar é a última rátio, deve ser tida como exceção, devendo ser decretada somente em casos imprescindíveis, o que não se enquadra nos presentes autos
” sic.

Por outro lado, afirma que diante da atual situação epidemiológica do país e em atenção à recomendação 62 do CNJ, deve ser revogada a prisão do paciente, porquanto as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade, o que não é o caso dos autos.

Ao final, sustenta que na cidade de Rondonópolis, a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa trabalha em situação de superlotação e é evidente a preocupação de contágio de COVID-19 em seus pavilhões, mormente porque as condições de atendimento médico não condizem com as necessárias e adequadas que o caso requer.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou concedida prisão domiciliar e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
40415471

) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
40984976

).

O parecer, da lavra da Dra.
Rosana
Marra (Id.
2518486

), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação do paciente, por se tratar da prática, em tese, de crime cometido sem violência e grave ameaça, ao passo que deve ser levado em conta a situação atual da pandemia do Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ, que visa não assoberbar os estabelecimentos prisionais.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4o, II

do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de ser necessário garantir a ordem pública, uma vez que o paciente estaria respondendo outros três processos pelo mesmo tipo penal nas Comarcas de Cuiabá, Primavera do Leste e Rondonópolis.

Eis o conteúdo da decisão:

“No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão de todo o material apreendido no termo de exibição e apreensão.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado, incutem nesta magistrada a certeza da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, considerando, sobretudo, a reiteração criminosa do mesmo que, inclusive, estava em liberdade provisória desde o dia 01.04.2020 (Flagrante Código 690889).

Consigno ainda que o indiciado responde por outros processos criminais, senão vejamos:

- Ação Penal no. 381563.2019.811.0064 – Código 691075, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca;

- Ação Penal no. 1246 -54.2011.811.0037 – Código 101839, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste -MT;

- Ação Penal no. 17665 -66.2013.811.0064 – Código 355819, em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT;

Ademais disso, compulsando os autos verifica -se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar cometer novos delitos, vez que estava solto há apenas 20 dias. Assim, a descrição do fato, outrossim, denota a personalidade do indiciado voltada para a prática de crimes.

Ademais, merece registro o Boletim de Ocorrência no. 202099531, datado de 21.04.2020, “in verbis”:

“FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE FURTO DE FIOS ELÉTRICOS A UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM FRENTE A TV CENTRO AMÉRICA ONDE AO CHEGARMOS NO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO PEGANDO UM SACO NA LIXEIRA PARA COLOCAR OS FIOS FURTAFOS, AO SER ABORDADO E CHECADO FOI VERIFICADO VÁRIOS BOLETINS REGISTRADO CONTRA O CONDUZIDO POR DIVERSOS DELITOS (FURTOS). DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUDIZO PARA 1a DEL POL COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS JUNTAMENTE COM O PRODUTO DO FURTO.” (sic)

Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in verbis”:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” (sic)

Dessa forma, verifica -se que o indiciado cometeu novo crime, demonstrando total desprezo pela ordem judicial, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso . Assim, os fatos narrados n o presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”: (...)

Em meu sentir, pelo histórico de comportamentos d o indiciado , é possível afirmar que mesmo não obedece às regras impostas

para a convivência em comunidade e o cumprimento das leis penais , denotando, como já afirmado, uma tendência à obtenção de lucro fácil, furtando coisas que não lhe pertencem e mesmo já tendo experimentado o cárcere, observa -se que não houve uma evolução na sua conduta moral.

Desse modo, em meu sentir, razão assiste a S. Exa. O Digno Promotor de Justiça, que postulou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, mesmo porque, entendo presentes os motivos ensejadores para tanto, isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que o impeça de praticar o referido delito que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência.

Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparado no parecer ministerial quando postulou que esta Juízo pela prisão preventiva d o indiciado, nos termos postulados pelo eminente Promotor de Justiça. Assim sendo, é o caso da decretação da custódia cautelar d o indiciad o, pelos motivos acima expostos.

ISTO POSTO , em consonância com o parecer ministerial retro , com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA, devidamente qualificado nos autos.”.
(Id. 40246467).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal, sobrepujando a necessidade do acautelamento dado a série de investidas ao patrimônio alheio, segundo, destaque feito pelo autoridade apontada como coatora.

No caso em apreço, a autoridade judiciária considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva,
porquanto o paciente estaria respondendo outros três processos pelo mesmo tipo penal
nas Comarcas de Cuiabá, Primavera do Leste e Rondonópolis, além de que
estava em liberdade provisória desde o dia 01/04/2020 (Flagrante Código 690889), ou seja, há apenas 20 dias e ainda assim voltou a praticar crime
, demonstrando sua personalidade voltada à prática delitiva.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO COMETIDO CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS E FALSA IDENTIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE LIBERDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME [VÍTIMA MORTA COM SETE FACADAS POR TER SE RECUSADO A ENTREGAR O VEÍCULO] E REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT (...) o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente por se tratar, em tese, do crime de latrocínio, tendo em vista a gravidade concreta do delito, sobretudo em razão do modus operandi empregado para a execução do crime, uma vez que a vítima foi morta a facadas, circunstâncias que evidenciam a extrema crueldade e violência do recorrente, [...] o que justifica a necessidade da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública [...]” (STJ, RHC no 54.104/PA).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) (...)”.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, HC No 1011569-71.2018.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”. (STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Por outro lado,
no que se refere ao possível risco com a saúde do paciente em razão da pandemia do COVID-19
, impende destacar que a impetração lança argumentos meramente abstratos, tendo em vista que
não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Rondonópolis/MT, para lidar com o COVID-19.

Verifica-se dos autos, ainda, que o impetrante em momento algum comprovou que o paciente pertence ao grupo de risco, sendo certo que, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico a ele, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:

“
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
”.

Contudo, conforme se verifica, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, não obtendo o impetrante, êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação do paciente pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, caso venha a ser colocado em liberdade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Francisco de Almeida Ferreira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020